Tribunal: TJDFT
Processo: 0725207-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725207-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO BASTOS MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIEGO BASTOS MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0701624-17.2023.8.07.0018, em desfavor de ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora do valor de R$ 450,00 dos rendimentos da executada, nos seguintes termos (ID 236883644): “DA PENHORA DA CONTA-SALÁRIO A parte executada trouxe os gastos realizados que inviabilizariam a penhora da conta-salário. Como crédito, além da remuneração líquida em R$ 5.690,00 (cinco mil, seiscentos e noventa reais), afirmou receber uma pensão alimentícia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) do ex-esposo, assim, como créditos mensais, recebe por volta de R$ 10.190,00 (dez mil, um cento e noventa reais). Em relação aos débitos mensais comprovados e essenciais, verifica-se: Débito Valor Pensão para o filho (ID232164009) 15% do rendimento bruto, totaliza R$ 1.800,00 Conta telefone (ID232164011) R$ 572,10 Aluguel (ID232164014) R$ 1.500,00 Curatela de Missilene (ID232164017) - Total R$ 3.872,00 Quanto aos gastos com internet e faxineira, sem documentação apresentada, que alegou estar por volta de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), gastos com implante dentário e estudos da filha em outro país, verifica-se que são despesas extraordinárias, fora o padrão-médio brasileiro, sobretudo em situação de inadimplência. Por fim, como alertado pelo exequente, a executada é sócia de uma sociedade de advocacia, contudo, não apresentou os comprovantes de rendimentos mensais médios, o que não implica em concluir pela ausência de valores, até porque cabe à executada a prova de fato extintivo ou modificativo de direito (art. 350 do Código de Processo Civil). Isto posto, considerando os ganhos globais e os gastos comprovados, defiro a penhora na conta-salário em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), por mês, a ser pago para o exequente DIEGO BASTOS MORAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 44.918.176/0001-00 até a quitação integral da dívida. Oficie-se o Distrito Federal, por meio da Secretaria do Estado de Saúde, para anotar a referida penhora, devendo-se o depósito do valor ser diretamente na conta do exequente, independentemente de despacho deste juízo. Prazo: 30 (trinta) dias. Tudo feito, suspendam-se os autos até a quitação.” No recurso, o agravante requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, substituir o valor fixo por penhora mensal de 30% dos rendimentos brutos da devedora, com reconhecimento da indisponibilidade dessa quantia para outros fins ou, subsidiariamente, majorar o valor fixado. Também pleiteia a revogação da suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo juízo de origem. Alega desproporcionalidade e ineficácia da medida, considerando a renda líquida da executada, superior a R$ 10 mil, composta por proventos e pensão alimentícia, além de sua atuação como advogada e sócia de sociedade de advocacia, sem apresentação de documentos comprobatórios de eventual ausência de outros rendimentos. Sustenta que o valor bloqueado representa menos de 5% da renda mínima conhecida e a fixação em valor fixo, sem previsão de revisão conforme eventual melhora financeira, frustra o direito do credor e perpetua a inadimplência, tornando a execução inócua por prazo estimado superior a sessenta anos. Invoca jurisprudência favorável à penhora de percentual de salário para pagamento de honorários advocatícios, dada sua natureza alimentar, inclusive até o limite de 30%, conforme precedentes do STJ. Destaca, ainda, a existência de ação judicial movida pela própria executada contra o BRB, resultando na cessação de descontos bancários abusivos, reforçando a expectativa de recuperação de sua renda disponível (ID 73201083). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, o preparo foi juntado (ID 73198221) e está dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença de honorário advocatícios, no qual se busca o pagamento do débito de R$ 306.142,35, atualizado até 25/7/2024. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora do percentual de R$ 450,00 dos rendimentos da executada. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, sendo respeitada a subsistência do devedor. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu: “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se recente julgado da Corte Especial do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual respeitando o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira compatível com sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se não sacrificar o princípio da efetividade da tutela executiva, pois o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). No caso, a agravada é servidora da Secretaria de Saúde do GDF, percebendo uma renda mensal bruta em torno de R$ 12.004,90 e líquida em torno de R$ 5.690,61, conforme contracheque de março de 2025 (ID 232164018). Além disso, a executada informa receber R$ 4.500,00 a título de pensão alimentícia do ex-marido (ID 232163999). Sabe-se, assim, ser a renda líquida conhecida da executada de aproximadamente R$ 10.190,61. Além disso, a agravada é sócia de escritório de advocacia (ID 157107372), o qual leva o seu nome, e não revelou o quanto aufere de renda do empreendimento. Com efeito, apesar do entendimento externado pelo magistrado, a penhora de R$ 450,00 dos rendimentos do agravada se mostra ínfima. Em análise preliminar, constata-se ser a fixação do desconto em valor fixo comprometedora da efetividade da execução, sobretudo diante da possibilidade de variações na remuneração da devedora ao longo do tempo. A adoção de critério percentual revela-se mais adequada, pois preserva a proporcionalidade entre a penhora e a capacidade financeira da executada, assegurando que eventual aumento de seus rendimentos resulte, de forma automática, na ampliação proporcional da quantia destinada à satisfação do crédito exequendo. Diante dos elementos constantes nos autos, especialmente a comprovação da renda líquida da executada de aproximadamente R$ 10.190,61, composta por vencimentos como servidora pública e pensão alimentícia, e ainda é sócia de sociedade de advocacia sem comprovação de rendimentos dessa atividade, mostra-se razoável e proporcional a majoração do percentual de desconto para 10% sobre os rendimentos líquidos mensais, perfazendo, ao menos, cerca de R$ 1.000,00 mensais. Tal percentual é razoável de forma a preservar o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Portanto, deve ser parcialmente deferido o pedido para majorar a constrição neste instante processual para 10% dos rendimentos da agravante. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo para majorar a penhora salarial da agravante, de R$ 450,00 para 10% dos seus rendimentos líquidos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator